Tribunal: CARF
Processo: 10850.001114/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001114/2003-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.485 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REGRA DECADENCIAL.
EXISTÊNCIA DE OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE
NÃO
ENFRENTADO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERESSE
PROCESSUAL AUSENTE.
Não se conhece de recurso especial quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos
eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001114/2003-71
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 107-09.498, na sessão de 17 de
setembro de 2008, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1998
Ementa:
IRPJ.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
REALIZADO.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA DA TRIBUTAÇÃO BENEFICIADA.
Tendo a pessoa jurídica optado pela tributação beneficiada prevista na Lei n.° 8.541/92
à aliquota de 20%, imperiosa a observância da opção pela autoridade administrativa,
haja vista a competência desse Conselho ficar adstrita ao julgamento, sendo vedado o
refazimento do lançamento.
IRPJ. APURAÇÃO TRIMESTRAL. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, do CTN.
SÚMULA 1° CC n.° 10.
A contagem do prazo decadencial, em se tratando de contribuinte que apura o IRPJ pelo
lucro real trimestral, inicia-se no último dia do trimestre de correspondência, salvo em
caso de dolo fraude ou simulação, por força do comando do art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização ou do
período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em
percentuais mínimos.
O litígio decorreu de lançamentos de IRPJ apurado no 1o, 2o e 4o trimestres do
ano-calendário 1997 a partir da constatação de parcelas da realização mínima do lucro
inflacionário não adicionadas ao lucro real. A autoridade julgadora de 1a instância declarou
parcialmente procedente o lançamento, afirmando decaídas as exigências do 1o e 2o trimestres de
1997 sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 249/254). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário por entender que foi
desconsiderada a realização incentivada promovida pela Contribuinte, bem como porque já
decaído, em 30/04/2003, o crédito tributário referente ao 4o trimestre de 1997 (e-fls. 319/327).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 16/08/2011 (e-fl. 335), mas
há registro de sua ciência em 29/08/2011 no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 336/342, no qual a Fazenda aponta
divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 357/359, do qual se
extrai:
Segundo a Recorrente, a medida que o lucro inflacionário fosse realizado e não
oferecido a tributação é que a fiscalização poderia exercer o direito de constituir o
crédito tributário. Iniciaria, a partir de então, a contagem do prazo decadencial previsto
no art. 173, I do CTN, independentemente, do período base em que o lucro inflacionário
tenha sido originado.
Ainda, de acordo com a Recorrente, não há que se falar em decadência uma vez que a
ciência do auto de infração ocorreu em 30/04/2003, oito meses antes do prazo final para
constituição do crédito tributário.
À guisa de paradigma foi indicado o Acórdão no 198-00089, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

ANO-CALENDÁRIO: 1997, 1998, 1999
DECADÊNCIA - LUCRO INFLACIONÁRIO
No caso da tributação do lucro inflacionário, a contagem do prazo decadencial
deve ter como referência inicial o período de sua realização, e não o período em
que ele é gerado, por imposição do próprio diferimento de sua tributação.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
A extinção definitiva do crédito tributário pelo § 4o do art. 150 do CTN, e a
conseqüente decadência a ela atrelada, só ocorre se, antes disso, a situação sob
exame configurar, a partir de um juízo de tipicidade, a hipótese prevista no
caput deste mesmo artigo. Não havendo apuração de tributo devido e nem
antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial é feita pelo art.
173, I, do CTN.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
E
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES - ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL -
ÔNUS DA PROVA PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES
Diante da ausência de prova dos fatos alegados pela contribuinte, há que se
considerar correto os saldos de lucro inflacionário e de prejuízo fiscal
constantes dos sistemas de controle mantidos pela Secretaria da Receita
Federal, e que foram extraídos das declarações de rendimentos apresentadas
pela própria contribuinte. Não demonstrados os alegados erros na quantificação
da matéria tributável, é de ser mantida a exigência. Preliminar Rejeitada.
Recurso Voluntário Negado.
O cotejo do inteiro teor do acórdão recorrido e do paradigma permite concluir que
restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: no paradigma, que trata de
prazo decadencial para a constituição de créditos tributários relativos ao lucro
inflacionário, considerou-se que a contagem do prazo decadencial deve ter como termo
inicial o período de sua realização, e não o período em que ele é gerado; já no caso do
acórdão recorrido, analisando a mesma matéria, decidiu-se que o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário é de cinco anos, a contar da data do fato gerador.
III – Conclusão:
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Encaminhe-se à unidade de origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
Acórdão Recorrido, do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e do
presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer contrarrazões.
Após, encaminhe-se o processo à Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
A PGFN argumenta que o acórdão recorrido diverge da legislação que rege a
matéria, bem como da jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes, sobre o prazo
decadencial para a constituição de créditos tributários relativos ao lucro inflacionário, devendo,
portanto, ser reformado. Afirma que há clara divergência jurisprudencial na interpretação da
lei tributária entre a Câmara recorrida e a 8° Turma Especial.
No mérito, argumenta que:
A lei estabelece ao contribuinte a faculdade do diferimento do lucro inflacionário
enquanto não realizado. Em conseqüência, durante o período em que a empresa estiver
em condições de diferir a tributação, a Fazenda Nacional estará impedida da
constituição do crédito tributário. Portanto, sendo proibido ao Fisco o lançamento do
tributo com base no lucro inflacionário antes da sua realização, não há que se falar em
inicio do prazo decadencial enquanto não se efetivar tal realização.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

Isto porque, o fenômeno relevante para a decadência, nestes casos, é a realização do
lucro, e não a sua apuração contábil. Se a Fazenda não pode exigir o recolhimento do
tributo antes da realização do bem, não pode também efetuar nenhum lançamento cujo
fulcro seja imputar ao contribuinte o descumprimento da obrigação de recolher. E não
podendo a Fazenda lançar, não se pode pensar em decurso do prazo decadencial a seu
desfavor.
Esse entendimento, alias, já foi consubstanciado na Sumula CARF n° 10, nos seguintes
termos:
"O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização
ou do período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda
que em percentuais mínimos."
Assim, o cômputo do prazo decadencial, nos casos de diferimento da tributação do lucro
inflacionário, inicia tão-somente com a realização do referido lucro (seja pela realização
dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, seja pela aplicação do
percentual mínimo legal, seja pela obrigatoriedade de realização integral do saldo a
diferir ainda existente), uma vez que somente a partir desse momento poderia o fisco
tributar o ganho dele decorrente. Sendo o lucro inflacionário um ganho não financeiro
cuja tributação pode ser diferida, não há como dar inicio ao prazo decadencial no
período em que foi ele apurado caso tenha a interessada se utilizado dessa faculdade,
uma vez que a Fazenda Nacional não poderia constituir o crédito tributário correlativo
enquanto a pessoa jurídica estivesse legalmente apta a diferi-lo.
Desse modo, apenas na medida em que o referido lucro inflacionário fosse sendo
realizado, poder-se-ia ser exercitado o direito de o fisco tributar o ganho dele
decorrente, sendo, então, iniciada a contagem do prazo decadencial pertinente ao
lançamento de oficio.
Sendo lançamento de oficio, para fins de contagem de prazo decadencial não se aplica o
art. 150, § 4°, CTN e sim, o art. 173, I, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (Grifos nossos)
Como se vê, não há que se falar no prazo previsto no art. 150, §4° do CTN. Ao
contrario, sob o amparo do art. 149, V, a Administração poderá exercer o direito de
lançar de oficio, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública na forma do art. 173
do CTN.
Assim, a medida que o lucro inflacionário fosse sendo realizado e não oferecido a
tributação por parte do contribuinte é que a fiscalização poderia exercer o direito de
constituir o crédito tributário, sendo, a partir de então, iniciada a contagem do prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN, independentemente, do período base em que
o lucro inflacionário tenha sido originado.
No caso em comento, não há que se falar em decadência uma vez que a ciência do auto
de infração ocorreu em 30/04/2003 oito meses antes do prazo final para constituição do
crédito tributário.
Diante do exposto, deve ser rejeitada a decadência declarada pela Camara a quo.
IV - CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja reformado o acórdão proferido pela e. Quarta Camara da
Primeira Seção do CARE, e afastada a decadência do direito de constituição do crédito
tributário.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

Cientificada em 21/11/2016 (e-fls. 362), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 02/12/2016 (e-fls. 365/370) nas quais discorda da aplicação do art. 173, I do CTN, que em
seu entender demandaria prova de que a recorrida agiu com dolo, fraude ou simulação.
Ademais, a recorrente não postergou saldo de lucro inflacionário acumulado, nem mesmo saldo
da diferença da correção IPC/BTNF, pois os realizou integralmente, de acordo com a Lei no
8.541/92, devendo os prazos serem observados a partir desta data.
Transcreve julgados administrativos em abono ao seu entendimento e pede que
seja negado provimento ao recurso especial.
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A PGFN defende a aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN, bem
como que seu termo inicial se verificaria a partir do momento em que o sujeito passivo está
obrigado a realizar o lucro inflacionário. O acórdão recorrido, de seu lado, apresenta dois
fundamentos para cancelamento da exigência: i) a realização incentivada do lucro inflacionário
diferido até 31/12/1992 e; ii) a decadência da exigência referente ao 4o trimestre de 1997,
expirada em 31/12/2002.
A acusação fiscal aponta falta de realização mínima do lucro inflacionário
acumulado nos trimestres de 1997, tendo por origem lucro inflacionário apurado e diferido em
31/12/1989 e 31/12/1991, bem como saldo credor decorrente da diferença IPC/BTNF apurado
em 31/12/1990, todos sujeitos a realização mínima a partir de 1993. Desde a impugnação, a
Contribuinte alega que o imposto devido sobre o lucro inflacionário diferido está pago em razão
da realização incentivada de 1993, bem como pelo pagamento de lançamento suplementar
promovido em 1996, inclusive indicando descompassos entre os demonstrativos que instruíram
aquele e este lançamento.
A autoridade julgadora de 1a instância considerou decaídas somente as exigências
do 1o e 3o trimestres de 1997, vez que por serem passíveis de lançamento no próprio ano-
calendário 1997, teriam o prazo decadencial, com fundamento no art. 173, I do CTN, iniciado
em 01/01/1998 e findo em 31/12/2002, antes da ciência do lançamento em 30/04/2003.
Subsistiu, apenas, a exigência do 4o trimestre de 1997, que por ser passível de lançamento em
1999, poderia ser constituída até 31/12/2003. Quanto ao saldo diferido, observou que o
lançamento de 1996 decorria do saldo acumulado no período-base de 1991 e registrou os
seguintes erros cometidos pela Contribuinte na determinação do valor acumulado, passível de
realização incentivada:
A própria contribuinte, as fls. 69/135, reconhece o valor de NCz$ 1.627.513,00 relativo
à diferença IPC/BTNF sobre o lucro inflacionário acumulado a realizar existente em
31/12/1989, e esclarece que o saldo do lucro inflacionário a realizar em 31/12/1991, no
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

valor de Cr$ 52.096.620,00, exatamente como consta no Sap li, juntamente com o saldo
credor da diferença do IPC/BTNF em 31/12/1991 corrigido monetariamente (Cr$
30.002.425,00), foi realizado em 120 parcelas à aliquota de 20%.
Descabida, portanto, a afirmação de que os cálculos são incompreensíveis, porque não
guardam semelhança com os registros existentes, ou que não há sustentação da origem
dos valores lançados no demonstrativo do lucro inflacionário. A própria contribuinte
demonstra os valores que compõem o saldo tributado, existindo apenas diferenças no
cálculo da correção monetária deles.
Observa-se no demonstrativo de fl. 69, que a contribuinte não efetuou a correção
monetária, até 30/06/1992, do saldo de Cr$ 52.096.620,00 (existente em 31/12/1991),
nem do saldo do lucro inflacionário a realizar existente em 30/06/1992 (Cr$
129.490.333,00) até 31/12/1992, o qual resultou no valor de Cr$ 459.625.936,00 a ser
realizado nessa data (31/12/1992).
Também, não efetuou corretamente a correção monetária relativa à diferença IPC/BTNF
do lucro inflacionário acumulado a realizar, existente em 31/12/1989, no valor de NCz$
1.627.513,00, como se observa à E. 69, resultando em um saldo de lucro inflacionário
acumulado, em 31/12/1992, em valor menor do que o apurado no Sapli.
A contribuinte efetuou a correção monetária até 31/12/1992, do valor de
Cr$30.002.425,00 (saldo credor da diferença IPC/BTNF corrigido, fls. 69), porém
apurou uma quantia (Cr$ 362.463.545,00) menor do que a correta (Cr$
368.840.606,00).
Todos essas diferenças detectadas pelo Fisco, decorrentes de erros no cálculo da
correção monetária, geraram o saldo de lucro inflacionário a realizar, mesmo sendo
considerada a realização lançada de oficio no exercício de 1992 e a realização
incentivada efetuada pela contribuinte no exercício de 1994. Dessa forma, correto o
saldo do lucro inflacionário a realizar.
Neste cenário, a autoridade julgadora de 1a instância afirma a subsistência do
saldo não alcançado pela realização incentivada, e invoca a Instrução Normativa SRF no 96/93
para justificar o cabimento de sua realização mínima nos períodos subsequentes, inclusive nos
trimestres de 1997, à razão de 2,5% do valor atualizado em 31/12/1995. O voto condutor do
acórdão recorrido, por sua vez, principia com a seguinte abordagem:
De inicio, constato que a autoridade lançadora não respeitou a opção realizada pelo
contribuinte quanto à realização do lucro inflacionário incentivada, consoante
autorizado pela Lei n.° 8.541/82, verbis:
"Art. 31. A opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado e o saldo
credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF (Lei n.° 8.200,
de 28 de junho de 1991, art. 3o) existente em 31 de dezembro de 1992, corrigidos
monetariamente, poderão ser considerados realizados, mensalmente, e tributados da
seguinte forma:
I-1/120 a alíquota de 20% (vinte por cento); ou;
II - 1/60 a alíquota de 18% (dezoito por cento);ou
III - 1/36 a alíquota de 15% (quinze por cento); ou
IV - 1/12 a alíquota de 10% (dez por cento); ou
V - em cota única à alíquota de 5% (cinco por cento).
§ 1o O lucro inflacionário acumulado realizado na forma deste artigo será convertido
em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no último dia do período-base.
§ 2° O imposto calculado nos termos deste artigo será pogo até o último dia útil do mês
subseqüente ao da realização, reconvertido para cruzeiro, com base na expressão
monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
§ 3o O imposto de que trata este artigo será considerado como de tributação exclusiva.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

§ 4o A opção de que trata o caput deste artigo, que deverá ser feita até o dia 31 de
dezembro de 1994, será irretratável e manifestada através do pagamento do imposto
sobre o lucro inflacionário acumulado, cumpridas as instruções baixadas pela
Secretaria da Receita Federal. "(grifos acrescidos)
Deflui-se do texto acima que o contribuinte poderia optar de forma irretratável por 5
formas de tributação e, tendo a Recorrente comprovado a opção pela tributação
beneficiada à alíquota de 20%, a autoridade administrativa teria, necessariamente, que
observá-la.
Quando realizada a opção, a Recorrente declarou em campo próprio de formulário a
alternativa de antecipação adotada e o imposto pago, de sorte que o Fisco teve ciência
de todos os valores utilizados para a quitação da obrigação tributária pelo contribuinte, e
deveria confrontar a base de realização com os seus registros anteriores, notadamente o
SAPLI, o que não foi feito.
A não observância da opção maculou o lançamento, que não pode ser refeito por este
Colendo Conselho de Contribuintes, por ser competente tão-somente para julgar
recursos e não para lançar tributos e penalidades. (destaques do original)
Infere-se, do exposto, que provada a realização incentivada do saldo de lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1992, a autoridade fiscal estaria impedida de exigir a
realização de parcelas remanescentes. Para reverter este entendimento, deveria a PGFN
apresentar paradigma que admitisse a possibilidade de exigência da realização mínima do saldo
de lucro inflacionário não computado na base de cálculo da realização incentivada.
Sob esta ótica, portanto, falece interesse recursal à PGFN, porque a divergência
por ela suscitada acerca da contagem do prazo decadencial não permitiria reverter a
improcedência material do lançamento declarada no acórdão recorrido. Neste sentido, aliás, é a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
De toda a sorte, caso se entenda que o acórdão recorrido não afirmou o
impedimento antes referido à exigência fiscal, também se constata que a divergência
jurisprudencial suscitada acerca da contagem do prazo decadencial não teria os contornos
suscitados pela PGFN em sua argumentação de mérito.
Como antes dito, a autoridade julgadora de 1a instância aplicou, ao caso, a regra
decadencial do art. 173, I do CTN. Já o voto condutor do acórdão recorrido fixou como termo
final do prazo decadencial a data de 31/12/2002 porque em se tratando de contribuinte que
declara o imposto de renda pelo lucro real trimestral (art. 2°, da Lei n.° 9.430/96), o fato
gerador do tributo ocorre no último dia do trimestre de correspondência, data que passa a ser o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial, salvo quando ocorrer dolo, fraude ou
simulação, hipótese que remete a contagem do prazo encartada ao artigo 173, do Codex e não
restou evidenciada in casu. Aplicou, portanto, a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, sem
qualquer investigação acerca da conduta da Contribuinte, possivelmente por conceber o IRPJ
como tributo sujeito a lançamento por homologação, na esteira da jurisprudência administrativa
então prevalente.
A PGFN indicou o paradigma no 198-00.089 afirmando que ele ensejou decisão
completamente distinta do recorrido e transcrevendo sua ementa, da qual se extrai:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

DECADÊNCIA - LUCRO INFLACIONÁRIO
No caso da tributação do lucro inflacionário, a contagem do prazo decadencial deve
ter corno referência inicial o período de sua realização, e não o período em que ele
é gerado, por imposição do próprio diferimento de sua tributação. DECADÊNCIA –
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
A extinção definitiva do crédito tributário pelo § 4° do art. 150 do CTN, e a
conseqüente decadência a ela atrelada, só ocorre se, antes disso, a situação sob
exame configurar, a partir de um juízo de tipicidade, a hipótese prevista no caput
deste mesmo artigo. Não havendo apuração de tributo devido e nem antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial é feita pelo art. 173, I, do CTN.
Como se vê, há duas definições nesse paradigma: i) que o prazo decadencial para
exigência do tributo devido em razão de lucro inflacionário diferido é contado a partir do
momento em que sua realização é devida; ii) que a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN
não é aplicável quando inexiste apuração de tributo devido e nem antecipação de pagamentos.
E, do exame de seu voto condutor, constata-se que o sujeito passivo, ali, apenas contestou os
valores considerados como diferidos pelo Fisco, sem arguir realização incentivada. Nestas
circunstâncias, a Turma Especial fixou que a contagem do prazo decadencial deveria ter por
referência os períodos nos quais a realização do saldo, não infirmado, era exigida. E,
condicionando a aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN à existência de atividade pelo sujeito
passivo, determinou a aplicação do art. 173, I do CTN porque não houve apuração de IRPJ
devido e nem qualquer recolhimento referente ao fato gerador 31/03/1997, naquele caso.
Assim, caso se admita que a abordagem de mérito, no acórdão recorrido, acerca
da inafastabilidade da realização incentivada do lucro inflacionário, permitiria cogitar de alguma
aplicação do paradigma em relação à primeira definição acima referida, fato é que a discussão
recairia na definição da regra decadencial aplicável para a exigência do 4o trimestre/97, e na
necessidade de investigação de conduta amparada no art. 150, §4o do CTN, para sua aplicação.
Ocorre que a argumentação da PGFN não evolui por esta trilha. Para além de
mencionar que o prazo decadencial somente tem início a partir do momento em que é passível de
exigência a realização do lucro inflacionário, a PGFN se limita a afirmar a aplicação do art. 173,
I do CTN ao caso por se tratar de lançamento de ofício, tese não encampada pelo paradigma.
Portanto, se algum dissídio jurisprudencial existe em face do paradigma indicado
pela PGFN, considerando-se a evidenciação a partir da ementa transcrita no recurso especial, ela
diz respeito à possibilidade de aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN sem
investigação de alguma conduta do sujeito passivo hábil a atrair a homologação tácita depois do
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contado da ocorrência do fato gerador.
De toda a sorte, constatada a existência de fundamento autônomo e suficiente para
a manutenção da decisão recorrida, não enfrentado pela PGFN em seu recurso especial, o
presente voto é no sentido de que lhe seja NEGADO CONHECIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.485 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.001114/2003-71

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital